Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-53.2020.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000014-53.2020.8.11.0011.
Embargante: Jessica Caroline de Matos Prado.
Embargada: Tam Linhas Aéreas S/A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
2- Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jessica Caroline de Matos Prado, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, que não conheceu do recurso interposto pela embargante.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que:
Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
In casu, denota-se que a decisão embargada foi proferida em 25/08/2020, porém, os embargos somente foram opostos em 9/09/2020, sendo, portanto, intempestivos.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora